Tribunal: TJES
Processo: 5002432-89.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-89.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR SILVA ROCHA

RELATOR(A):

Des. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5002432-89.2026.8.08.0035

Recorrente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:

IGOR SILVA ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES. PRESCINDIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE PERSECUTÓRIO. DECADÊNCIA AFASTADA QUANTO A DUAS VÍTIMAS E MANTIDA EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE EXPRESSOU DESINTERESSE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que extinguiu a punibilidade de
Igor Silva Rocha
pelo crime de estelionato (art. 171, CP), sob o fundamento de decadência do direito de representação (art. 107, IV, CP), em relação a três vítimas — Marcos José Almeida Borsi, Luiz Vidor Filho e Cláudia Aparecida Fracalossi — após adequação do feito à Lei 13.964/2019. O Ministério Público sustenta que as manifestações das vítimas Marcos José e Luiz Vidor na fase policial constituem representação válida, enquanto Cláudia expressamente optou por não representar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se as condutas das vítimas Marcos José Almeida Borsi e Luiz Vidor Filho durante a fase policial configuram representação criminal válida; (ii) estabelecer se há decadência do direito de representação quanto a cada vítima, especialmente diante da manifestação expressa de desinteresse pela vítima Cláudia Aparecida Fracalossi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retroatividade da Lei 13.964/2019 aplica-se por se tratar de norma híbrida mais benéfica, alcançando processos em curso e exigindo representação nos crimes de estelionato.

A representação na ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima em favor da persecução penal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

O comparecimento espontâneo das vítimas Marcos José e Luiz Vidor à delegacia, com registro de boletim de ocorrência e prestação de declarações detalhadas, evidencia de forma clara o interesse persecutório, equivalendo à representação válida.

A vítima Cláudia Aparecida Fracalossi expressou de modo formal e expresso o desinteresse em representar, o que impõe o reconhecimento da decadência exclusivamente quanto ao fato que lhe diz respeito.

Não transcorreu prazo prescricional entre os marcos interruptivos, considerando o máximo cominado ao estelionato (5 anos) e o prazo prescricional correspondente (12 anos, art. 109, III, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A representação nos crimes de estelionato pode ser comprovada por qualquer manifestação inequívoca da vítima destinada à apuração dos fatos, dispensada formalidade específica.

O registro de boletim de ocorrência e os depoimentos prestados perante a autoridade policial constituem representação válida quando revelam nitidamente o interesse na persecução penal.

A declaração expressa de desinteresse da vítima impede o prosseguimento da ação penal e autoriza o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 107, IV; 109, III; 171, caput e §5º; 69; 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 208.817/RJ, Plenário;

TJ-AM, RSE nº 0510357-88.2023.8.04.0001, j. 16.10.2024;

TJ-MG, RSE nº 0020856-60.2019.8.13.0105, j. 26.09.2024;

TJES, AP nº 0017674-57.2018.8.08.0035, j. 14.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5002432-89.2026.8.08.0035

Recorrente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:

IGOR SILVA ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório,
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
recorrente
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que declarou
extinta a punibilidade de IGOR SILVA ROCHA
em relação ao crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), com fundamento na
decadência
do direito de representação (art. 107, IV, CP).

A denúncia ministerial, oferecida em 31 de julho de 2015, imputou ao recorrido a prática do crime de
estelionato, por três vezes
, em continuidade delitiva (art. 171,
caput
, c/c art. 69 e 71, todos do CP), figurando como
vítimas Marcos José Almeida Borsi, Luiz Vidor Filho e Cláudia Aparecida Fracalossi
.

Segundo a exordial, o acusado teria se passado por representante da empresa "Dell Informática" para obter vantagens econômicas indevidas das vítimas entre 2014 e 2015.

Após longo trâmite, incluindo conflitos de jurisdição e citação por edital, os autos foram remetidos ao Ministério Público para fins de adequação à
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, que alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato de pública incondicionada para
pública condicionada à representação
.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o caso, entendeu que a lavratura de boletim de ocorrência e os depoimentos prestados na fase policial pelas
vítimas Marcos José Almeida Borsi
e
Luiz Vidor Filho
não configuravam representação válida, exigindo manifestação expressa e formal.

Quanto à
vítima Cláudia Aparecida Fracalossi
, esta manifestou expressamente o desinteresse em representar.

Diante disso, reconheceu a decadência e extinguiu a punibilidade do agente.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que a representação criminal
prescinde de formalidades rigorosas
, bastando a demonstração inequívoca do interesse das vítimas na persecução penal, o que teria ocorrido através do registro de boletim de ocorrência e declarações minuciosas perante a autoridade policial.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a extinção da punibilidade quanto aos fatos praticados contra
as
vítimas
Marcos José e Luiz Vidor
, mantendo-a apenas em relação à
vítima Cláudia
.

A
Defesa
apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o boletim de ocorrência, por si só, não supre a exigência legal de representação inequívoca.

A
Douta Procuradoria de Justiça
exarou parecer opinando pelo
conhecimento e provimento
do recurso, alinhando-se à tese da prescindibilidade de rigor formal na representação.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço,
passando a análise do mérito
.

DA RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019.

A alteração trazida pelo § 5º do art. 171 do CP, ao exigir representação da vítima, constitui norma de
natureza híbrida
(penal e processual).

Por ser mais benéfica ao acusado, deve retroagir para alcançar processos em curso, conforme entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 208.817/RJ).

DA FORMALIDADE DA REPRESENTAÇÃO.

A questão central reside na validade da representação efetuada pelas
vítimas Marcos José Almeida Borsi e Luiz Vidor Filho
.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (STF e STJ) e neste Egrégio Tribunal de Justiça é de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada
não exige forma rígida ou declaração solene
.

Basta a manifestação
inequívoca de vontade
do ofendido em ver apurado o fato e punido o responsável.

Nesse sentido é a j
urisprudência:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE INEQUÍVOCO DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal de Manaus/AM, que rejeitou a denúncia por estelionato e extinguiu a punibilidade da Recorrida pela ocorrência de decadência, devido à ausência de representação formal das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve representação válida por parte das vítimas para dar início à ação penal; (ii) apurar se a ausência de uma manifestação formal enseja a extinção da punibilidade por decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência entende que, para crimes de ação penal pública condicionada, como o estelionato, a representação da vítima não exige formalidades exacerbadas, bastando uma manifestação inequívoca de seu interesse na persecução penal, o que pode ser demonstrado por boletim de ocorrência ou depoimentos. 4. No caso concreto, restou comprovado que as vítimas manifestaram interesse de maneira inequívoca ao comparecerem à delegacia e registrarem boletins de ocorrência, o que atende à condição de procedibilidade exigida pela lei. 5. A sentença de primeiro grau desconsidera esse interesse manifestado pelas vítimas, sendo, portanto, necessária sua reforma para dar prosseguimento à ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
"
A representação da vítima em crimes de estelionato pode ser comprovada por qualquer ato que demonstre inequivocamente seu interesse na persecução penal, prescindindo de formalidade específica
."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; e, art. 171, § 5 .º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 240265, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.06.2024; e STJ, AgRg no HC nº 791617, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. 06.03.2023.

(TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 05103578820238040001 Manaus, Relator.: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL - DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES - MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A VÍTIMA TEM INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO. - A representação, nos crimes de ação pública a ela condicionada, não exige maiores formalidades, bastando a prática de qualquer ato que demonstre a intenção da ofendida em ver os fatos investigados -
Se a vítima, logo após ser ludibriada, acionou a Polícia Militar e solicitou a elaboração de boletim de ocorrência, denotando, inequivocamente, a intenção de ver os fatos apurados, tal ato se equipara à representação formal e atende à condição de procedibilidade
.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00208566020198130105, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2024)

“
Considerando que a representação prescinde de maiores formalidades, tendo as vítimas comparecido na delegacia exigindo providências, conforme boletins de ocorrência acostado aos autos há a demonstração forma inequívoca da intenção de dar início a ação penal.”
(AP 0017674-57.2018.8.08.0035, Des. Relator Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgamento 14/07/2023)

ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

Compulsando os autos, verifica-se que as
vítimas Marcos José e Luiz Vidor
compareceram espontaneamente à delegacia, registraram o Boletim Unificado nº 25335716 e prestaram depoimentos detalhados sobre a fraude e os prejuízos sofridos.

Tal conduta ativa e voluntária configura, de forma indubitável, o
interesse persecutório
, suprindo a exigência de representação formal.

Por outro lado, em relação à
vítima Cláudia Aparecida Fracalossi
, consta dos autos declaração expressa de que
não deseja representar
criminalmente contra o recorrido. Nestes termos, a extinção da punibilidade deve ser mantida exclusivamente quanto a esta vítima.

Ressalte-se, por oportuno, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Considerando a pena máxima abstrata de 5 anos para o estelionato, o prazo prescricional é de
12 anos
(art. 109, III, CP).

Entre os marcos interruptivos (fatos em 2014/2015 e recebimento da denúncia em 2018), não transcorreu o lapso necessário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público
para reformar a
sentença
de primeiro grau
que extinguiu
a punibilidade de IGOR SILVA ROCHA em relação às vítimas Marcos José Almeida Borsoi e Luiz Vidor Filho
,
determinando o regular prosseguimento da ação penal quanto a estes fatos
,

mantendo
a extinção da punibilidade apenas no tocante à vítima Cláudia Aparecida Fracalossi
.

É como voto.